Tribunal: STF
Processo: Rcl 84223
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta em face de decisão do STJ que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Felipe Moreira Dias contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 2.131.860/RJ, na qual se alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado, ausência de usurpação da competência do STF e impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado e/ou usurpação da competência do STF pelo juízo reclamado ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do STJ e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    7. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. Precedentes.



    8. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.